Tribunal: STF
Processo: ARE 1328911
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. APLICAÇÃO DO CDC. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. (...)” (fls. 193-194, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 216, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 3º, 5º e 6º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 29-30, vol. 3).
    A agravante assevera “inaplicáveis as súmulas 282 e 356 do STF, uma vez demonstrado que a parte recorrente opôs embargos declaratórios para sanar a omissão e prequestionar o ponto controvertido, e o próprio órgão julgador foi quem ignorou a postulação e manteve-se omisso em relação à questão controvertida suscitada” (fl. 46, vol. 3). 
    Argumenta que “não se trata de mera ofensa reflexa ou indireta, mas sim afronta direta ao princípio da isonomia e ao direito fundamental à moradia (…) não há qualquer necessidade de reexame do conjunto probatório” (fl. 47, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) foi criado pela Lei nº 10.188/2001, e tem por finalidade o arrendamento com opção de compra de bens imóveis residenciais, visando ao atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda.
    O contrato firmado entre as partes é expresso em determinar que, em não havendo o regular adimplemento das parcelas mensais que cabia ao arrendatário, a rescisão contratual se operaria, possibilitando a indigitada reintegração de posse.
    Além disso, impende assinalar que o art. 9º da Lei nº 10.188/01 determina que o inadimplemento das obrigações, incluída a taxa de condomínio, configura o esbulho possessório dando direito à reintegração da posse.
    Registre-se que, ainda que admissível a incidência das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor a contratos de financiamento habitacional, não há, no caso dos autos, nenhum efeito prático decorrente de sua aplicabilidade, haja vista que o PAR não se trata de mera relação de consumo, mas sim de programa governamental para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, com aplicação de dinheiro público. (…)
    Para o deferimento liminar de reintegração, contudo, faz-se necessária a verificação dos requisitos, quais sejam, a prova da posse do autor, o esbulho e a data do esbulho praticado pelo réu. Tais requisitos devem se mostrar, ‘prima facie’, incontestáveis, dentro do comando do art. 927 do CPC (art. 561 do novo CPC). (…)
    A prova da posse do autor está demonstrada em nome do Fundo de Arrendamento Residencial, na forma prevista na Lei nº 10.188/01; o esbulho possessório caracterizou-se pelo descumprimento do que fora contratado, oportunidade em que o réu passou a ocupar o imóvel ilegalmente; a data do esbulho é a do momento em que expirou o prazo conferido ao réu na notificação da rescisão do contrato para desocupar o bem.
    A notificação prévia ao arrendatário constitui condição essencial para o ajuizamento da ação reintegratória, tendo em vista conferir-lhe o direito de ser informado do valor do débito, permitindo a purga da mora ou defesa contra a pretensão recuperatória.
    Cumpre registrar que basta que o aviso da mora seja entregue ao arrendatário para ser considerada feita a notificação, não sendo exigido que seja efetuada por oficial de cartório. (…)
    A notificação pessoal, dessarte, foi regularmente efetuada conforme documentos digitalizados no Evento 1, CERT4.
    Passado o prazo concedido, está caracterizado o esbulho, não existindo possibilidade superveniente de purgar a mora face à resolução do contrato.
    Dessa forma, presentes os requisitos do art. 927 do CPC (art. 561 do novo CPC), inclusive a notificação do arrendatário, deve ser concedida a liminar de reintegração de posse em favor da Caixa Econômica Federal.
    Registre-se, também, que a simples alegação de violação do direito fundamental da função social da propriedade/posse ou do princípio da isonomia, ou mesmo da sua condição social de dificuldades, sem adequado fundamento fático ou jurídico, não afasta a necessidade de cumprimento dos deveres insculpidos no contrato de arrendamento em tela.
    Por derradeiro, tendo em conta as circunstâncias do caso, dou parcial provimento ao apelo tão-só para fixar o prazo de desocupação em 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão” (fls. 196-200, vol. 2).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato de financiamento habitacional, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 10.188/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DO CONTRATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS/STF 279 E 454. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do contrato de arrendamento residencial, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Precedentes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.005.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito civil. 3. Programa de arrendamento residencial. Lei 10.188/2001. 4. Inadimplemento contratual. Ação possessória. Reintegração de posse. 5. Ausência de matéria constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.552-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 954.937-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2017).
    “EMENTA: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. ESBULHO. LEI Nº 10.188/2001. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais procedimentos vedados neste momento processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 916.331-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora